Tribunal: TJMT
Processo: 1036129-17.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036129-17.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAGDA ARDAIA PEREIRA - CPF: 782.386.331-68 (EMBARGADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ELSON CARLOS DA COSTA PEREIRA registrado(a) civilmente como ELSON CARLOS DA COSTA PEREIRA - CPF: 230.187.041-34 (EMBARGADO), MAGDA ARDAIA PEREIRA - CPF: 782.386.331-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

u/

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – MORTE SEGURADO – COBERTURA NEGADA – ALEGAÇÃO DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECUSA INJUSTIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – APELO PROVIDO PARCIALMENTE - ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - ACLARATÓRIOS COM FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, servem os Embargos de Declaração para o saneamento de omissão, contradição obscuridade e/ou erro material no julgamento do recurso.

Não há falar em omissão no aresto pois exposto, de maneira clara e em consonância com a jurisprudência do STJ, que a conduta praticada pela Embargante, em recusar a cobertura do seguro prestamista configura abusividade e ilegalidade.

A fixação do valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende a dupla finalidade, ou seja, efeito repressivo e pedagógico, sem representar o enriquecimento sem causa do Embargado.

À luz do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1036129-17.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Itaú Seguros S.A. e Banco Itaucard S.A.
com o objetivo de sanar vício no julgamento do recurso de Apelação.

Os Embargantes alegam que o Segurado (
de cujus
) agiu com má-fé ao não expressar seu verdadeiro estado de saúde na Declaração que assinou, logo, não há falar em cobertura securitária.

Defende a ocorrência de omissão no aresto
“com relação a súmula do STJ que traz como possibilidade de recusa de indenização securitária por doença preexistente, a comprovação de má-fé”.

Assegura que não praticou ato ilícito capaz de ensejar abalos à moral do Embargado, razão pela qual não prospera a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. De modo alternativo, afirma que o arbitramento da verba indenizatória não pode ultrapassar R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ao ensejo, prequestiona os arts. 187, 758, 766 do Código Civil; art. 46 do CDC e art. 373, I do CPC.

Com isso, requer o provimento dos Aclaratórios.

Contrarrazões sob o Id. 69101496.

Eis o relatório.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2.020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Itaú Seguros S.A. e Banco Itaucard S.A.
com o objetivo de sanar vício no julgamento do recurso de Apelação.

Rememorando o caso, extrai-se que
Itaú Seguros S.A. e Banco Itaucard S.A.
interpuseram recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais

movida pelo
Espólio de Elson Carlos da Costa Pereira
, acolheu o pedido inicial e condenou a Seguradora à quitação do saldo devedor do financiamento objeto do contrato n.º 66658785, limitado a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e, ambos os Apelados ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais.

Ainda, condenou os Recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação.

Nas razões recursais, os Apelantes alegaram, em preliminar, cerceamento ao direito de defesa, sob a tese de que o Julgador singular não poderia ter julgado a demanda no estado em que se encontrava, em especial porque não foi oportunizado produzir prova para demonstrar a má-fé do segurado (
de cujus
) quando da contratação do seguro e, de conseguinte, que o segurado tinha ciência das doenças de que era portador.

No mérito, afirmaram que as Condições Gerais do Seguro excluem expressamente cobertura no caso de
“doenças preexistentes à contratação do seguro, e de conhecimento do Segurado”,
razão pela qual deve ser afastada a obrigação de indenizar.

Defenderam a ausência de conduta apta a ensejar violação ao direito da personalidade do Apelado, não havendo falar em indenização por dano moral.

De modo alternativo, afirmaram que o
quantum
fixado (R$ 20.000,00) é desproporcional ao caso, em especial porque muito se aproxima do valor da cobertura indenizatória (R$ 25.000,00).

Asseveraram que a incidência de juros de mora e correção na indenização por dano moral, bem como em relação às custas e honorários, não comporta guarida e deve ser modificada.

Esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso, o que deu ensejo à oposição destes
Embargos de Declaração.

As empresas Embargantes, alegam existir omissão no aresto
“com relação a súmula do STJ que traz como possibilidade de recusa de indenização securitária por doença preexistente, a comprovação de má-fé”.

Defendem a ausência do dever de indenizar o Embargado, vez que agiu com má-fé ao não expressar seu verdadeiro estado de saúdo na Declaração que assinou junto com o contrato de seguro.

Asseguram não ter praticado qualquer ato ilícito capaz de ensejar danos de ordem subjetiva ao Embargado.

Ao ensejo, prequestionam os arts. 187, 758, 766 do Código Civil; art. 46 do CDC e art. 373, I do CPC.

O artigo 1.022 do atual diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nessa toada, considera-se omissa a decisão que
deixa de apreciar
ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Pelo que se extrai do acordão invectivado, foi consignado por esta Relatora que, em consonância com o Enunciado Sumular n.º 609 do Superior Tribunal, é abusiva a recusa da Seguradora à cobertura securitária quando não há exames médicos prévios à contratação, como
in casu
.

Está consignado, também, a ausência de provas de que o
de cujus
, intencionalmente, forneceu informações inverídicas e incompletas à Seguradora, o que, portanto, afasta a alegada má-fé do segurado, eis que a boa-fé é presumida.

Sob esse panorama, não subsiste razões para que a Embargante recuse o pagamento do seguro prestamista ao Embargado.

Assim, com olhos firmes no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, inconteste a conduta ilícita praticada pelas Recorrentes e, de conseguinte, o dever de indenizar os abalos ocasionados à moral do Embargado.

No que tange ao
quantum
, esta Relatora registrou que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) melhor atende o caso concreto, eis que razoável e proporcional ao dano sofrido pelo Recorrido, além de evitar o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento de outra.

Noutro viés, da leitura das razões destes Embargos de Declaração extrai-se que o recurso foi oposto, na verdade, com o
interesse em

prequestionar
toda a matéria debatida nos autos.

Importante registrar, contudo, que já não há a necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, vez que
“consideram-se incluído no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.

Feitas essas considerações,
ante a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021